Tribunal: TJES
Processo: 5009748-69.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009748-69.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA
RECORRIDO: PEDRO HERINGER DE OLIVEIRA ROCHA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009748-69.2024.8.08.0021

ORIGEM: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA

RECORRIDO: PEDRO HERINGER DE OLIVEIRA ROCHA, EMANUELLY DE ASSIS PAVIONE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HOSPEDAGEM. FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida pela parte autora em face de VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA, alegando em síntese, que se hospedaram no hotel da rede da requerida, localizado no Rio de Janeiro, entre os dias 18/11/2023 a 20/11/2023, no entanto, foram surpreendidos com o desabastecimento de água no estabelecimento hoteleiro no período de sua estadia, razão pela qual requer a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente em parte os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos:
“Por todo o exposto, julgo a) PROCEDENTE o pedido de restituição de valor, devendo a ré ser condenada ao pagamento da quantia de R$ 1.004,85 (um mil e quatro reais e oitenta e cinco centavos) em favor da 2ª autora, com correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES desde a contratação (18/11/2024) até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC; b) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC (taxa que engloba juros e correção).”

3. O Requerido, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado alegando ausência de falha na prestação dos serviços, regularidade em sua conduta, a inexistência de dano moral indenizável, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

4. Pois bem, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, restou incontroverso que houve falha na prestação de serviços por parte da requerida.

5. Comungo do mesmo entendimento preferido pelo juízo a quo, no sentido de que houve o desabastecimento de água no hotel, e nada foi feito pela requerida para minimizar os transtornos dos hóspedes, de modo que entendo pela ocorrência de ato ilícito e ofensa aos princípios basilares previstos no CDC.

6. Vale colacionar trecho da sentença que fez abordagem sobre o assunto:
“
Em que pese a empresa ré tenha comprovado de que a falta da água foi em decorrência de fatores alheios, pois seria uma falha da concessionária dos serviços de água (CEDAE) conforme trazido nas telas nos IDs. 55067898 - Pág. 3/4, a demandada não comprovou que de alguma forma tentou amenizar a situação com os hóspedes. A requerida poderia trazer provas que demonstrasse que possuía reservatório ou que tentou contratar caminhão pipa, mas não trouxe nada neste sentido. Assim, não é forçoso imaginar o tamanho dos transtornos causados aos autores em razão da falta de água, serviço essencial para realização das tarefas mais básicas de higiene, pelo que inconteste que deve ensejar a indenização por danos morais.
.”

7. Em suma, caberia à recorrente o ônus de provar que não houve defeito na prestação dos serviços, que agiu corretamente no atendimento às expectativas da cliente consumidora, nos termos do art. 373, II do CPC, porém não o fez, de modo que voto pelo acolhimento da pretensão autoral referente ao pleito dos danos morais, com manutenção da sentença, medidas estas que se impõem.

8. Dessa forma, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais), porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

9. Por fim, verifico que a sentença confirmou o pedido de tutela de urgência/obrigação de fazer, porém o decreto obrigacional não foi cumprido, assim como a decisão ID 18914894 proferida por esta relatoria, de modo que a multa deverá ser majorada para R$ 400,00 x dia de atraso, limitada ao montante de R$ 10.000,00.

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)